Tribunal: TJDFT
Processo: 0756528-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756528-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIEZETE ALVES DE BRITO FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por ELIEZETE ALVES DE BRITO FREIRE, rejeitou a impugnação do devedor e determinou a aplicação da SELIC sobre o total do débito consolidado. Em suas razões (ID 79829513), sustenta que: 1) laudo contábil elaborado pela gerência de cálculos do Distrito Federal apontou excesso de execução no valor de R$ 776,59; 2) o excesso decorre da incidência da Selic sobre o valor principal corrigido, acrescido de juros; 3) a situação configura a anatocismo; 4) o laudo elaborado pela gerência de cálculos possui presunção de legitimidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela requerida. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Não há risco aos cofres públicos a justificar a concessão do efeito suspensivo. O pagamento ocorrerá por meio de precatório. Não há urgência que justifique a suspensão do cumprimento de sentença. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator